Tribunal: STF
Processo: ARE 1486148
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDAS ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Acão Ordinária. Gratificação por Atividade de Magistério – GAM. O servidor aposentado goza de idêntico direito daqueles em atividade. Art. 40, § 40, da CF/88 (Antes da EC 20198). Art. 40, § 80 da CF/88. Juros de mora de 1 % ao mês. Orientação Normativa nº 06. DOE 1 01812006. Ato – do Sr. Procurador Geral do Estado autorizando os Procuradores a não recorrerem desta matéria. RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e XXXVI do art. 5º e o § 12 do art. 100 da Constituição da República. Argumentam que “Requisições de Pequeno Valor e precatórios têm regimes jurídicos distintos, razão pela qual não se pode aplicar àqueles, a modulação dos efeitos das ADIS 4.357 e 4.425” (fl. 12, e-doc. 31).



    3. Em juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário nº 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática do TJSP. Acórdão que já está em consonância com o entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no RE ano 870.947/SE, Tema nº 810” (fl. 3, e-doc. 33).



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram acolhidos, para, “em face da atribuição de efeito suspensivo, não cabe, por ora, retratação, vislumbrando-se necessidade de manter sobrestado o presente recurso, até decisão final naquele processo [Tema 810 da repercussão geral]” (fl. 3, 
e-doc. 36).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 38). 



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “o determinado pelo v. acórdão de fls. 876/8, impugnado pela via extraordinária, não é corroborado pelo decidido em sede de ADIN 4357 – e contraria o determinado no julgamento final do Tema 810/STF (RE 870.947)” (fl. 2, e-doc. 40). 



    Salientam ser “necessário reformar o v. acórdão porque decidiu a questão sem observar os termos fixados pelo título exequendo alterado e, por isso, admitindo e acolhendo o recurso dos autores que buscam apenas respeito à coisa julgada” (fl. 2, e-doc. 40).



    Enfatizam que, “ao negar o saldo do ORPV, admitiu-se a pretensão da Fazenda que utilizou a inconstitucional TR, modificando os critérios de correção sem respeitar o título judicial exequendo (CF, art. 5º, XVI), contrariando, ainda, o Tema 810/STF e também o decidido no Tema 905/STJ, o que não pode prevalecer, dada sua natureza vinculante” (fl. 9, e-doc. 40). 



    Pedem o provimento do presente agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. No juízo de retração do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre índice aplicável à correção monetária em Requisições de Pequeno Valor – RPV, nestes termos:



    “No que tange à Lei 11.960/09, as ADIs n o s. 4.357 e 4.425 foram moduladas pelo Supremo Tribunal m Federal em 25.03.2015 (...)



    Desta forma, com a modulação das ADIs supramencionadas, solucionou a questão apenas para a segunda fase do processo execução, ou seja, somente para os processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos. 



      Já em relação aos processos em fase de conhecimento e aqueles em que ainda estão na primeira fase da execução (anterior à expedição do precatório), estava pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral nº 810/STF). 



    Ocorre que, em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário nº 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral .n. 810, dando parcial provimento àquele recurso (...)



    Assim, diante da nova interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal à matéria e, considerando que, no presente caso, não houve a expedição de precatório, bem como não se trata de matéria tributária, os juros devem ser calculados em 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09. Após, devem ser calculados nos termos do artigo 5º da Lei 11.960/09. Em relação à correção monetária, aplica-se a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça.



      No presente caso, verifica-se que o v. acórdão de fis. 617/621, já está em consonância com os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral (Mérito, no Recurso Extraordinário no 870.947, em 20.09.2017)” (fls. 4-7, 
e-doc. 33).



    Ao modular os efeitos no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e 
n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal, inclusive quando se trata, como na espécie, de correção monetária de Requisições de Pequeno Valor. 
Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI 
N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “RECLAMAÇÃO. RPV. EXPEDIÇÃO EM DATA ANTERIOR A 25.3.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 4.357 QO E ADI 4.425 QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não constitui instrumento adequado para o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. 2. A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.755-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações 
jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas 
não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    8. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva em relação à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    Consta neste processo que o pagamento dos ofícios requisitórios ocorreu em 29.10.2010 (fl. 3, e-doc. 40), momento anterior a 25.3.2015, fixados na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



     O julgado do Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei 
n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015.



    Nada há a prover quantos às alegações dos agravantes.



 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora